Tribunal: TJMT
Processo: 1013816-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013816-96.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA HELENA TAVARES DO COUTO - CPF: 237.698.401-78 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

INVALIDAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO – DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERIODO DE READAPTAÇÃO – IRREGULARIDADE – ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUIDAS NO PARAGRÁFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 – DIREITO A APOSENTADÓRIA ESPECIAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo, como as desempenhadas em período de readaptação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020